Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO AO BANHO DE SOL DOS PRESOS. NOMEAÇÃO DE EXCEDENTES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS PÁTIOS DOS PRESÍDIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE. PROCESSO DIALÓGICO. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública, requerendo a condenação do Distrito Federal: a) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); b) ao pagamento de reparação por danos morais individuais homogêneos; c) à nomeação dos excedentes aprovados no concurso de Agente de Atividades Penitenciárias – SEAP/SSP (Edital n. 001/2014-SEAP/SSP); e d) à melhoria estrutural dos pátios onde os presos devem realizar atividades ao ar livre.

2. Em decisão interlocutória de mérito, o Juízo Fazendário acolheu a preliminar de impossibilidade de utilização da ação coletiva para veicular pedido de dano moral individual heterogêneo, extinguindo o feito, quanto ao ponto, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Interposto agravo de instrumento, a 2a Turma Cível negou-lhe provimento (Acórdão n. 1399079) e, interposto Recurso Especial, a ilustre Ministra Regina Helena Costa, monocraticamente, em 8/11/22, deu-lhe provimento “para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que processe e julgue a pretensão concernente à reparação civil de danos individuais homogêneos, nos termos expostos”.

3. À ocasião da r. sentença, o Juízo de origem, em 25/7/22, julgou improcedentes os pedidos e, inconformados, recorreram o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. Ante a determinação do c. STJ de retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento do pedido concernente à indenização por danos morais individuais homogêneos, modificou-se o ponto controvertido anteriormente fixado pelo Juízo Fazendário, bem como a delimitação da demanda promovida na decisão saneadora. Logo, a fim de afastar a possibilidade de preterição do que decidido pelo Tribunal Superior, com comprometimento da coerência e da segurança jurídica, bem como evitar supressão de instância e rejulgamentos, a cassação da r. sentença é medida que se impõe. Com efeito, tanto no âmbito normativo, quanto no âmbito judicial, a coerência é pressuposto da segurança, da confiança dos sujeitos envolvidos e da justiça material.

5. Ademais, se, da análise do iter processual, observa-se que sequer oportunizado o conhecimento e eventual manifestação escrita do Juízo da Vara de Execução Penal, embora a matéria versada na lide se encontre umbilicalmente atrelada às suas atividades de fiscalização, evidencia-se error in procedendo, exsurgindo necessário suscitar preliminar de nulidade, de ofício, para, igualmente, fundamentar a cassação da r. sentença.

6. Nos termos do art. 66 da Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução, dentre outras atribuições, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e, promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; e interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da Lei n. 7.210/84. Ademais, o art. 23, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal n. 11.697/ 2008 estabelece que compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal.

7. O Juízo da Vara de Execução Penal, na hipótese do Distrito Federal, realiza reconhecido trabalho de proteção aos direitos humanos no sistema prisional. Assim, a ciência da existência da presente demanda, e eventual manifestação escrita, nos termos do art. 378 do CPC, ressoa relevante, perfectibilizando a construção de um processo dialógico e zelando-se, mais uma vez, pela segurança jurídica, em atenção à atribuição legal do Ilustre Juízo no tocante à matéria atinente a ingerências no encarceramento e na gestão das unidades prisionais.

8. Não bastasse, há alegação nos autos de falseamento de documentos referentes ao período de banho de sol dos presos e a autora pleiteia, ainda, a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para incrementar o efetivo que exerce atividades no presídio, o que incita a produção de prova segura e adequada. Se as alegações expendidas na ação civil pública se dirigem às especificidades do próprio regime de cumprimento da pena, reputando-o degradante em razão do tolhimento de direito assegurado aos presos por força de lei (art. 52, IV, da LEP), deve-se oportunizar a adequada produção de prova.

9. Impende asseverar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF n. 347, reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário nacional e diversos julgados subsequentes discorreram sobre a necessidade de se assegurar direitos aos presos, como no que toca ao banho de sol diário, delineado no HC Coletivo n. 172.136/SP (HC 172136, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 30-11-2020 PUBLIC 01-12-2020). Logo, evidencia-se que já há tutela coletiva acerca da temática no âmbito da Excelsa Corte.

10. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada.